Tribunal: TJDFT
Processo: 0701774-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701774-18.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO DE SOUSA SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ativo, contra decisão proferida nos autos do processo 0707750-47.2022.8.07.0009, pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia. Alega o Agravante que em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, após a interposição de recurso inominado, teve decisão parcialmente favorável em seu favor, nos seguintes termos: “...13. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para declarar inexistentes as contratações do “BB Automático” realizadas em nome do autor; bem como para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 3.197,68 (três mil e cento e noventa e sete reais e sessenta e oito reais), a título de danos materiais. Quantia com correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso e juros da mora de 1% ao mês a partir da citação”. Disse que, após o trânsito em julgado, requereu o cumprimento de sentença, cujo pedido foi deferido na forma requerida; o executado efetuou o pagamento e posteriormente impugnou a execução, tendo o pedido sido julgado improcedente. O executado continuou realizado descontos indevidos na conta do agravante e mês a mês os valores foram restituídos em dobro. Afirma que em agosto de 2023, por petição simples, o executado, rediscutindo a matéria, contestou a devolução do valor referente a um dos empréstimos realizados fraudulentamente na conta do agravante, o Juízo deu nova interpretação ao acórdão e determinou a devolução dos valores descontados da conta do agravante, já devolvidos pela instituição executada. A decisão ora agravada, constante do ID. 51821025, pp. 666/667, foi proferida nos seguintes termos: “Compulsando os autos, observo que a parte autora alegou na inicial que não reconhecia as seguintes operações: 1) Contratação do BB automático – R$ 4.005,43; 2) Contratação do BB automático – R$ 896,89; 3) PIX para Guilherme de Moraes (desconhece quem seja) – R$ 7.200,00; 4) TED para Guilherme de Moraes (desconhece quem seja) – R$ 900,00. Contudo, a própria parte requerida colacionou antes da prolação da sentença (ID ́s 131595890, 131595891, 131595892), os comprovantes de 03 empréstimos, todos realizados no dia 13.01.2022, sendo nos valores de: A) R$ 8438,17 em 72 parcelas de R$ 316,39; B) R$ 4005,43, em 72 parcelas de R$ 187,17; C) R$ 896,89, em 72 parcelas de R$ 41,91. A parte autora apresentou também comprovantes de descontos das 03 parcelas citadas acima (ID 134628088). A sentença julgou improcedentes os pedidos. A parte autora interpôs recurso para reformar a sentença, alegando em suma, que: ‘...não há de se falar em dívida no valor de R$ 4.902,32 (quatro mil e novecentos e dois reais e trinta e dois centavos), como tenta o Requerido fazer crer que lhe é devido. Isto posto, se deve que tais movimentações foram realizados por terceiros sem a participação culposa ou danosa do Recorrente.’. Pugnou, ao final, dentre outros, pela ‘Reforma total da sentença de 1o grau para declarar inexistente a dívida no valor de R$ 4.902,32 (quatro mil e novecentos e dois reais e trinta e dois centavos)...’. Por sua vez, a Turma Recursal assim decidiu: ‘...11. Por todo exposto, as contratações do ‘BB Automático’ realizadas em nome do autor, no valor total de R$ 4.902,32 (quatro mil e novecentos e dois reais e trinta e dois centavos), devem ser declaradas inexistentes e o valor retirado da sua conta, no importe de R$ 3.197,68 (três mil e cento e noventa e sete reais e sessenta e oito reais), deve ser ressarcido. Cumpre destacar que a restituição deverá ocorrer de forma simples, uma vez que não há comprovação nos autos de má-fé por parte do réu. (...) 13. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para declarar inexistentes as contratações do ‘BB Automático’ realizadas em nome do autor; bem como para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 3.197,68 (três mil e cento e noventa e sete reais e sessenta e oito reais), a título de danos materiais. Quantia com correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso e juros da mora de 1% ao mês a partir da citação.’. (ID 147441376). Delineado este contexto, observo que, de fato, nem a petição inicial, nem o acórdão abarcaram a contratação do ‘CDC RENOVAÇÃO’ no valor de R$ 8438,17 em 72 parcelas de R$ 316,39, tendo ambos apenas se manifestado sobre os empréstimos ‘BB AUTOMÁTICO’ de R$ 4005,43, em 72 parcelas de R$ 187,17 e de R$ 896,89, em 72 parcelas de R$ 41,91, que somados totalizam R$ 4.902,32. Assim, DEFIRO o pedido da parte ré (ID 168393093) para que a autor DEVOLVA, após preclusão desta decisão, todos os valores recebidos a título da operação ‘Pagamento CDC Renovação’, no prazo de 10 dias, sob pena de penhora. Intimem-se. Mantenho suspensa, por ora, a expedição do alvará de levantamento do bloqueio de ID 165615283, pág. 09. Desde já, ocorrida a preclusão, proceda-se à devolução do valor à parte ré, INTIMANDO-A para requerer o que entender ser de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento. Cumpra-se”. Requereu, em síntese, a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso. Pediu, ainda a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, que foram deferidos, ID. 51419986. É o relatório. DECIDO: O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A teor do disposto nos arts. 300 e 303 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte. No caso dos autos, verifica-se que o agravante foi vítima de um golpe bancário. Na petição inicial dos autos principais, alega ter tomado conhecimento da realização de duas operações de transferência em sua conta bancária para pessoa desconhecida, nos valores de R$ 7.200,00 e R$ 900,00, além da contratação de dois empréstimos, perpetradas por terceiros, nos valores de R$ 4.005,43 e R$ 896,89, respectivamente. Disse que entrou em contato com a instituição financeira, lavrou boletim de ocorrência e buscou auxílio junto ao Banco Central. Afirma que somente recebeu um retorno do agravado após a reclamação junto ao Banco Central; que não recebeu em nenhum momento informações quanto aos protocolos de segurança realizados para validar as operações, nem da suposta autorização que havia sido feita junto ao caixa eletrônico. Requereu a declaração de inexistência da dívida no valor de R$ 4.902,32 e a devolução do valor de R$ 3.197,68 descontado de sua conta. Liminarmente requereu que fosse determinado ao Banco réu que se abstivesse de realizar os descontos mensais da quantia de R$ 545,47 referentes aos débitos das parcelas (de R$ 41,91, R$ 316,39 e R$ 187,17, ID. 51821025, p. 38) dos empréstimos realizados indevidamente em seu nome. O agravante juntou com a inicial o extrato bancário no qual constam a informação da realização dos empréstimos nos valores de R$ 4.005,43 e R$ 896,89, e as transferências via PIX e TED, sendo que todas as operações foram realizadas no dia 13/01/2022 (ID. 51821025, p. 40). Oportunizado às partes juntarem documentos aos autos, ID. (ID. 51821025, p. 162), o autor/agravante informou que, apesar da liminar concedida pelo Juízo, o réu/agravado continuava realizando os descontos dos empréstimos em sua conta bancária, e juntou aos autos cópias dos extratos referentes aos meses de junho e julho de 2022, destacando os débitos referentes às parcelas dos empréstimos nos valores de R$ 41,91, R$ 316,39 e R$ 187,17, (ID. 51821025, pp. 165/167). O réu/agravado, por sua vez, apresentou os comprovantes dos empréstimos/financiamentos realizados em nome do autor/agravante, em 13/01/2022, a saber: R$ 8.438,17, para ser pago em 72 parcelas de R$ 316,39, cada; R$ 4.005,43, para ser pago em 72 parcelas de R$ 187,17, cada; e, R$ 896,89, para ser pago em 72 parcelas de R$ 41,91, cada, (ID. 51821025, 187/190, 191/194, 195/197). O agravante pretende a suspensão do efeito da decisão que determinou a devolução dos valores que lhe foram ressarcidos pelo agravado, em sede de cumprimento de sentença, referentes aos descontos das parcelas de R$ 316,39 realizadas em sua conta bancária. Da análise do que consta dos autos principais, em que pese o agravante não ter declarado na petição inicial o valor total do empréstimo referente às parcelas de R$ 316,39, uma vez que não constante do extrato bancário fornecido pela instituição bancária que instrui a referida peça (ID. 51821025, p. 40), o fato é que desde o início do processo os descontos dessas parcelas já eram objeto de contestação e discussão da parte junto ao Banco réu e no processo. Ademais, o próprio agravado, ciente da contestação da contratação do referido empréstimo pelo agravante, juntou aos autos o espelho/comprovante do empréstimo/financiamento contraído em nome do autor/agravante (ID. 51821025, 187/190). Importante ressaltar, ainda, que o acórdão que reformou a sentença a quo deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora agravante tanto para declarar a inexistência dos empréstimos contratados por meio do “BB Automático” em nome do autor, na forma disposta na inicial, que indicou o valor total conhecido da parte à época do ajuizamento da ação, R$ 4.902,32, como para determinar o ressarcimento do valor descontado indevidamente de sua conta, em decorrência da fraude sofrida, no valor de R$ 3.197,68, que incluía, também, as parcelas de R$ 316,39 do empréstimo ora questionado. Ante o exposto, a fim de evitar maiores prejuízos às partes, defiro o efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital